Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e considerando que ainda restam mais de cem requisições a serem expedidas, conforme informações do ID 71092622, a fim de agilizar a extinção deste feito, intime-o DISTRITO FEDERAL para que informe quais os credores que, até o momento, não foram pagos, indicando, dentre eles, os que já faleceram, apresentando, inclusive, as respectivas informações e documentos relacionados a eventuais herdeiros. Registro que, nos casos em que o credor veio a óbito, os correspondentes requisitórios serão expedidos em favor do espólio ou dos herdeiros, nominalmente identificados, sendo necessário, para tanto, os correspondentes documentos comprobatórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator